Tribunal: TJSP
Processo: 1504427-17.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável quanto à condenação e ao reconhecimento qualificadora do meio cruel – Básicas reduzidas ao piso – Inexistência de especial reprovabilidade do comportamento – Quantidade de pena que obriga a manutenção do regime semiaberto – Recurso

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável quanto à condenação e ao reconhecimento qualificadora do meio cruel – Básicas reduzidas ao piso – Inexistência de especial reprovabilidade do comportamento – Quantidade de pena que obriga a manutenção do regime semiaberto – Recurso parcialmente provido.